Tribunal: TJPA
Processo: 0815078-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815078-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. NULIDADE DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.
É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil
;

2. No caso, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve ser demonstrado o cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (Tema 526 STJ);

3. Precisa haver a dialeticidade entre a fundamentação com o quadro fático apresentado, não apenas aceitando o que fora colocado na exordial;

4. Recurso conhecido, mas negado o provimento.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA contra Decisão Monocrática proferida no ID 11535868 prolatada pela relatora subscrita abaixo
, nos autos do
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
iniciada pelo
Agravante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A Glaxosmithkline Brasil LTDA fez embargos à execução fiscal contra a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002021570040698-0 referente a cobrança de ICMS por substituição tributária (ST) do exercicio de janeiro a novembro 2018 no valor de R$ 12.989.186,27 (doze milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) cobrados nos autos da Execução Fiscal nº 0823690-96.2021.8.14.0301.

Em decisão apreciando o efeito suspensivo, o Juízo
a quo
se manifestou pela concessão do efeito, mas sem fazer a dialeticidade entre os fatos com a normativa pertinente.

Neste sentido, o Estado do Pará agravou a decisão para anular, visto que esta estaria sem fundamentação e sem menção à hipótese na qual foi enquadrada a suspensão da cobrança.

Em decisão monocrática, a relatora determinou o seguinte:

(...)

Desta feita, verifico assistir parcial razão ao agravante, considerando que decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não expôs em suas razões os requisitos exigidos no artigo 919, §1° do CPC e no REsp n° 1.272.827/PE (TEMA 526), para fins de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

(...)

Inconformado, o agravado interpôs agravo interno alegando que não fora oportunizado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento antes do proferimento da Decisão Monocrática, a necessidade da manutenção do efeito suspensivo do Embargo a Execução por ter como garantia a Apólice de Seguro Garantia.

Em seguida, o agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de instrumento indicando que o Juízo concedeu o efeito suspensivo por entender que a Apólice poderá ser dada como garantia para ocorrer o referido efeito, bem como não é necessário que o Magistrado pontue todos os argumentos trazidos no decorrer da demanda. Além disso, o recorrido alega que a anulação do efeito pode trazer prejuízos financeiros à empresa.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado do Pará se manifestou impugnando todos os argumentos trazidos pela Pessoa Jurídica e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, o mérito do presente recurso, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Pois bem. no caso concreto, observa-se que o cerne recursal consiste na legalidade da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos seus Embargos à Execução, com fundamento no oferecimento de apólice de seguro garantia no Juízo
a quo
, afirmando ainda que o prosseguimento do processo executório resultaria em risco de dano em suas atividades.

DA DECISÃO SEM DIALETICIDADE

Após detida análise da decisão que conferiu o efeito suspensivo aos Embargos de Execução, verifiquei que assistia razão ao Estado do Pará quanto ao vício, por ele apontado, de ausência de fundamentação, o que, por si só, acarreta a nulidade da decisão
.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Por sua vez, o CPC/2.015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais.

Nos termos dos incisos V, do art. 489, § 1º do CPC/2015 também não será considera fundamentada a decisão judicial que
"(...)
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
"
.

Dito isso, denota-se que a falta de fundamentação consiste em vício de procedimento do juízo, devendo ser analisada sob a ótica da nulidade.

No caso em testilha, a magistrada sentenciante limitou-se tão somente a tecer os seguintes comentários:

“Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF. TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953- 0 (TRF-3) [http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18872672/agravo-deinstrumento-ai-10953-sp-20100300010953-0-trf3] Data de publicação: 01/03/2011 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE. ARTIGO 739-A DO CPC . 1. Com relação à aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de execução fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os efeitos em que são recebidos os embargos. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC , nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os embargos do executado são recebidos sem efeito suspensivo. 3. O juiz pode atribuir efeito suspensivo a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da execução previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil . 6. Agravo legal a que se nega provimento. Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL LEGFED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1 Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Além da reprodução do Julgamento retro citado, todo o texto da sentença se concentrou em dois parágrafos.

Através de uma rápida leitura do texto da sentença transcrita, verifica-se que não foi mencionado nada sobre a hipótese de incidência do efeito suspensivo transcrito no art. 919 do CPC mais o tema 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não consta, ainda, na sentença ora questionada, se houve a aceitação da apólice de seguro pela Fazenda Pública.

Cabe colacionar posicionamento jurisprudencial quanto a nulidade da sentença proferida sem fundamentação:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS CONFIGURADORES - AUTOS DEVOLVIDOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da Republica, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. Impossível o julgamento de mérito pela instância revisora quando ausentes os requisitos configuradores da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), quais sejam, a circunstância da instrução probatória estar completa ou de ser desnecessária (TJ-MG - AC: 10035000019030001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SEENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 3. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição, trazendo como consequência a anulação da sente (TJ-PA - AC: 00031480320068140015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020).

Mesmo que exista a possibilidade de ocorrência de Efeito suspensivo, este precisa ser analisado, visto que a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do caput do art. 919, do Código de Processo Civil.

Em caráter de excepcionalidade, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme a ementa a seguir transcrita:

““
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL
.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Ademais, no julgamento do Resp 1.272.827/PE o C. STJ firmou a seguinte orientação (Tema 526):

Tema 526/STJ
. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei)
.

Desta feita, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, no que diz respeito à fundamentação, esta precisa dialogar com os fatos apresentados para determinar o efeito suspensivo, e não apenas se limitar a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo automático aos Embargos com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente.

Desta feita, dada a relevância das questões postas em discussão, a ausência de fundamentação, a inobservância de norma procedimental e
error in procedendo
, impõe-se a anulação da decisão apelada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a Decisão Monocrática, nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte. Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório, condeno o agravante a pagar à agravada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024